Tribunal: TJES
Processo: 5008962-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008962-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YURI DANTAS DOS SANTOS

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008962-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YURI DANTAS DOS SANTOS

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

Advogados do(a) PACIENTE: MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA - ES33703-A, ANA JULIA HUPP SILVA - ES39350

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista o grande risco de reiteração delitiva que o denunciado representa, eis que, oposto do alegado pelo pleito defensivo, o acusado se envolveu em outra ocorrência policial pelo delito de tráfico de drogas, apenas 06 (seis) dias após os fatos narrados neste presente
writ
. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008962-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YURI DANTAS DOS SANTOS

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

Advogados do(a) PACIENTE: MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA - ES33703-A, ANA JULIA HUPP SILVA - ES39350

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
YURI DANTAS DOS SANTOS,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato d
o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES que, nos autos da ação penal
nº 5012690-81.2023.8.08.0030,
foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade e condições pessoais favoráveis do paciente.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 18 de outubro de 2023, por volta das 20h22min, na Rua Eliana Correa Pinafo, N° 5, Planalto, próximo à Praça do Tomatão, Linhares/ES, o denunciado YURI DANTAS DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, guardava, transportava, trazia consigo e vendia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra os autos que a Polícia Militar recebeu informações dando conta que YURI DANTAS DOS SANTOS, indivíduo já conhecido da guarnição, estaria traficando diariamente nas proximidades da Praça do Tomatão, bairro Planalto, Linhares/ES.

De acordo com as informações, YURI estaria trajando camisa branca de time e teria escondido buchas de maconha nas proximidades do muro de uma construção e, frequentemente, se dirigia até o local para pegar os entorpecentes e entregá-los aos usuários que chegavam.

Diante de tais informações, os policiais militares se dirigiram ao local indicado e, ao adentrarem na Rua Eliana Correa Pinafo visualizaram o denunciado na esquina com uma sacola na mão. Ao verificar a presença policial, YURI acelerou os passos, se dirigiu para trás de um veículo e dispensou a sacola que portava.

Ao proceder com as buscas no local onde YURI dispensou a sacola, os militares encontraram 03 (três) buchas de substância análoga à maconha e o valor de R$35,00 (trinta e cinco reais) em espécie.

Ato contínuo foi feito contato com a Equipe K-9 e, com o emprego da cadela policial Pantera, os militares lograram êxito em encontrar, nas proximidades do muro de uma construção, conforme devidamente noticiado na denúncia, à quantidade de 26 (vinte e seis) buchas de substância análoga à maconha, embaladas e prontas para venda.”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão do magistrado primevo se encontra em perfeito acordo com os requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes apreendida, os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva. Vejamos:

“Nessa esteira, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial diante do Boletim Unificado de fls. 05/08, do Auto de Apreensão de fl. 23, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 24, da Guia de Depósito Judicial de fl. 29 e dos depoimentos colhidos no decorrer das investigações, todos constantes no ID 34925319.” (documento anexado aos autos)

Ademais, devo ressaltar o grande risco de reiteração delitiva que o denunciado representa, eis que, oposto do alegado pelo pleito defensivo, o acusado se envolveu em outra ocorrência policial pelo delito de tráfico de drogas, apenas 06 (seis) dias após os fatos narrados neste presente
writ
, o que, inclusive, demonstra a contemporaneidade do decreto prisional.

Não obstante, o réu já é figura conhecida pelos policiais, e
estaria traficando diariamente nas proximidades da Praça do Tomatão, bairro Planalto, Linhares-ES, como exposto na síntese fática. Veja-se:

“Ademais, ressalta-se que, conforme fundamentado no decreto prisional, o réu se envolveu em outra ocorrência policial, também relacionada à suposta prática do crime de tráfico de drogas, apenas 06 (seis) dias após os fatos narrados na exordial acusatória, sendo relevante pontuar que as apreensões foram realizadas pelos mesmos Militares, os quais noticiaram que o réu era conhecido da guarnição.” (decisão do douto magistrado
a quo
)

Por fim, no que tange ao paciente ser possuidor de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria já tem entendimento consolidado no sentido de que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada.
(STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade ou em condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)